Tribunal: TJSP
Processo: 2264888-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – Concessionária de serviços públicos de transporte do Município de Caraguatatuba que busca a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada por descumprimento de cláusulas contratuais – Impossibilidade – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Regularidade formal da Notificação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – Concessionária de serviços públicos de transporte do Município de Caraguatatuba que busca a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada por descumprimento de cláusulas contratuais – Impossibilidade – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Regularidade formal da Notificação de Lançamento e Auto de Infração, que identificaram o nome da empresa, local, data e hora da ocorrência, com descrição da infração e dispositivo violado – Inteligência do Decreto Municipal no 1.688/2022 – Análise dos recursos feita, a princípio, por órgão competente, nos termos da Cláusula 33, §1o, do Contrato de Concessão – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastada – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.